Tribunal: TJSP
Processo: 1046105-62.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – Alegação de ausência de causa para a emissão dos títulos objeto da execução – Descabimento – Títulos assinados, em branco, pela Embargante – Não comprovação de preenchimento abusivo ou de má-fé por parte da Exequente – Embargos improcedentes – Recurso provido, determinando-se o prosseguimento da execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046105-62.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
RITA DE CASSIA FÉLIX, é apelada REGINA HELENA VILELA BANZATO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Fará
declaração de voto convergente o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046105-62.2017.8.26.0506
2
VOTO No: 33.421
APEL.No: 1046105-62.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (10a VC)
APTE. : RITA DE CASSIA FÉLIX
APDO. : REGINA HELENA VILELA BANZATO (JUST. GRAT.)
JUÍZA PROLATORA: REBECA MENDES BATISTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO NOTA PROMISSÓRIA
Alegação de ausência de causa para a emissão dos títulos
objeto da execução Descabimento Títulos assinados, em
branco, pela Embargante
Não comprovação de
preenchimento abusivo ou de má-fé por parte da Exequente

Embargos
improcedentes

Recurso
provido,
determinando-se o prosseguimento da execução.
A r. sentença de fls. 266/276 julgou procedentes embargos à
execução, declarando a inexigibilidade da quantia de R$ 559.801,73, representada
pelas notas promissórias objeto da demanda em razão da nulidade dos títulos. A
Embargada foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do crédito exequendo.
Embargos de declaração opostos por Rita de Cassia (fl. 279),
rejeitados (fl. 291).
Apela a Embargada (fl. 309) alegando, em resumo, que as
notas promissórias que embasaram a execução foram assinadas pela Embargante.
Sustenta que uma vez que a Apelada afirma que não existe casa subjacente à
emissão dos títulos, caberia a ela a prova da inexistência da dívida. Destaca que os
documentos ofertados com a execução provam a origem das notas promissórias.
Pugna pela improcedência dos embargos.
Recurso preparado (fls. 328/331).
Juntada de documentos às fls. 333/341 e 341/349.
Contrarrazões às fls. 353/363.
É o relatório.
RITA DE CASSIA FELIX ajuizou ação de execução em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046105-62.2017.8.26.0506
3
de REGINA HELENA VILELA BANZATO, objetivando o recebimento da
importância de R$ 559.801,73, representada por notas promissórias.
A executada ofertou os presentes embargos, os quais foram
julgados procedentes, dando ensejo à interposição do presente recurso.
Restou incontroverso que a Embargante/Executada assinou as
notas promissórias objeto da execução. Ficou demonstrado ainda que os títulos
foram assinados em branco.
Sustenta a Embargante, entretanto, que mencionadas notas
promissórias não foram “emitidas em prol da Embargada” e que “jamais existiu
qualquer relação jurídica ou outra situação que pudesse deixar caracterizado o
reconhecimento de dívida”. Esclarece que assinou as notas promissórias na tentativa
de simular uma dívida, no intuito de proteger seu patrimônio em ação de separação.
A Embargada/Exequente, por sua vez, afirma que a emissão
dos títulos decorreu de empréstimo feito à Embargante.
A execução é fundada em nota promissória, a qual constitui
título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Assim sendo, em princípio, é prova suficiente do crédito.
Sendo um título de crédito, é regida pelos princípios da cartularidade, literalidade e
autonomia.
A Embargante não nega ter assinado as notas promissórias
que embasam a ação de execução, o que, a princípio, é suficiente para o
reconhecimento da obrigação de satisfazer o respectivo crédito.
A orientação jurisprudencial é pacífica no sentido de que a
assinatura em branco de título de crédito não o compromete na sua essência, e se
presume a outorga de mandato ao portador para o seu preenchimento, competindo
ao emitente a comprovação do abuso no exercício do mandato, hipótese inocorrente.
A Súmula 387, do STF, dispõe que: “A cambial emitida ou
aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa fé antes
da cobrança ou do protesto.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046105-62.2017.8.26.0506
4
Ademais, ainda que entre as partes originárias seja lícito
discutir a causa subjacente da emissão de título de crédito, é ônus daquele que
contesta a existência da obrigação, tal como retratada na cártula, a demonstração do
fato que o beneficia.
No caso em tela, as assertivas lançadas pela Embargante não
foram comprovadas, porquanto, não demonstrou que o título não tem causa ou que
sua causa é ilegítima.
De mais a mais, o fato de a Exequente portar as notas
promissórias gera a presunção de existência de negócios e, portanto, do crédito
reclamado.
Cabia à Embargante a prova cabal de que os títulos não
possuem causa, uma vez que não nega a emissão das notas promissórias em branco.
De tudo de conclui que, embora a Embargante negue a
validade das notas promissórias, não restaram comprovadas as alegações trazidas
nos embargos e os títulos são hábeis a embasar ação executiva.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedentes os presentes embargos, determinando-se o prosseguimento da
execução.
Em razão do aqui decidido a Embargante deverá arcar com o
pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 12% do valor da causa,
observadas as ressalvas da concessão da gratuidade.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica